Tribunal: TJMT
Processo: 1015538-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015538-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0018-17 (AGRAVADO), EVANDRO LUNA FALQUETO - CPF: 033.305.261-73 (AGRAVADO), AMARILDO APARECIDO DA LUZ - CPF: 650.585.001-59 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA NO CURSO DA AÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 135 DO CTN E DA SÚMULA

435/STJ – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO QUOTISTA AFASTADA PELO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania é possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa.

De acordo com a Súmula 435 do STJ
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

O sócio quotista, sem poder de gerência, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto
por
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
,
contra

decisão proferida pelo
Juízo
a quo
nos autos da
Execução Fiscal nº.
0001501-63.2015.8.11.0007
, que acolheu a exceção de pré-executividade para o fim de declarar a ilegitimidade passiva do executado
EVANDRO LUNA FALQUETO, pelo fato dele ser apenas sócio quotista da devedora principal e condenou o
exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, aplicando-lhe o disposto no art. 90, § 4º, do CPC.

Aduz que, no caso de dissolução irregular da sociedade, a legislação estabelece a responsabilização dos sócios, sem distingui-los entre administrador e quotista.

Sustenta que, o Tema 981 do STJ e a Súmula 435 do STJ também não estabelecem que o redirecionamento se de somente em desfavor do sócio administrador no caso de
dissolução irregular.

Argumenta que, na data da ocorrência do fato gerador e da dissolução irregular a parte
EVANDRO LUNA FALQUETO fazia parte do quadro societário da devedora principal, motivo pelo qual, deve ser responsabilizado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada para reconhecer a legitimidade
passiva do executado
EVANDRO LUNA FALQUETO e, por conseguinte, afastar os ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
ajuizou a Execução Fiscal nº
0001501-63.2015.8.11.0007
em desfavor da pessoa jurídica
EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, visando o recebimento de crédito fiscal inscrito na
CDA nº 28/2015
.

Embora a pessoa jurídica tenha sido citada (Id 39870948 – pág. 9 – 1º grau), posteriormente foi constatada a dissolução irregular da executada (Id. 39870948– pág. 43 e 68 – 1º grau).

A Fazenda Pública Municipal requereu o redirecionamento da execução para o sócio administrador AMARILDO APARECIDO DA LUZ e para o sócio
EVANDRO LUNA FALQUETO
, o que foi deferido na decisão de Id.
92558975 – 1º grau.

O sócio
EVANDRO LUNA FALQUETO
opôs exceção de pré-executivodade onde arguiu que não poderia ser responsabilizado pela dívida executada uma vez que era apenas sócio quotista, sem função de gerência.

O Juiz
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade para o fim de declarar a ilegitimidade passiva do executado
EVANDRO LUNA FALQUETO e condenou a Fazenda Municipal
ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, aplicando-lhe o disposto no art. 90, § 4º, do CPC,
motivando a interposição do presente recurso.

Passo a análise da insurgência recursal.

Da Responsabilidade do sócio quotista em caso de dissolução irregular da pessoa jurídica devedora principal

Sustenta o recorrente que em caso de dissolução irregular da pessoa jurídica devedora principal da execução, é possível o redirecionamento da ação para todos os sócios, independentemente deles exercerem a função de gerência.

A esse respeito, sabe-se que o Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. nº 1104900 (Tema Repetitivo 103), pacificou o entendimento no sentido de que, quando constar o nome do sócio como corresponsável na CDA executada, presume-se que foi apurado no procedimento extrajudicial a prática de uma das hipóteses de responsabilização prevista no artigo 135 do CTN, incumbindo à ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE
. [...] 1.
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”.
(STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. [...] Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]
".
(STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

Todavia,
na hipótese

constou no título executado somente o nome da pessoa jurídica devedora principal, cabendo, dessa forma, à Fazenda Pública o ônus de demonstrar a prática de uma das hipóteses do artigo 135 do CTN para o redirecionamento da execução aos sócios.

No caso em questão houve a prática das hipóteses descritas no
artigo 135,

do CTN, isso porque, foi constatado nos autos de origem que ocorreu a
dissolução irregular da pessoa jurídica devedora principal no curso da ação, uma vez que ela deixou de funcionar no seu domicílio fiscal (Id. 39870948– pág. 43 e 68 – 1º Grau).

Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado por meio da súmula 435 que, quando a pessoa jurídica deixa de funcionar em seu domicílio fiscal, presume-se que ela foi
dissolvida irregularmente
, como cito:

“
Súmula 435 do STJ
.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente
.

Conforme se observar do citado enunciado,
o Tribunal da Cidadania é cirúrgico ao afirmar que em caso de dissolução irregular o redirecionamento da execução fiscal se faz na pessoa do sócio-gerente e não do sócio quotista.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. corte,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1-
Nos termos do entendimento do STJ, a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora, constatada por meio de certidão do oficial de justiça atestando o encerramento das atividades no endereço informado, é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do
sócio-gerente
. Inteligência da Súmula 435 do STJ
. 2- Segundo a teoria da actio nata, o direito de ação nasce apenas no momento em que o exequente toma conhecimento dos “indícios” da prática de ilícitos (dentre os quais se insere a dissolução irregular da empresa), ocasião em que o credor pode sustentar a responsabilidade dos sócios e, por conseguinte, requerer o redirecionamento do feito executivo. 3- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu a liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe”. (TJMT - N.U 1001548-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – REDIRECIONAMENTO DO FEITO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA – ARTIGO 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SÚMULA Nº 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÓCIO MINORITÁRIO – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE GERÊNCIA, VIOLAÇÂO À LEI OU PRÁTICA COM EXCESSO DE PODERES – NÃO COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DAS SUCUMBÊNCII – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...]
Segunda a Súmula 435 do STJ, a presumida a dissolução irregular da empresa, aquela que ocorre sem a comunicação aos órgãos competentes, autoriza o redirecionamento ao
sócio-gerente
da pessoa jurídica devedora
. “O redirecionamento da obrigação tributária, fundada no art. 135, III, CTN, somente pode ocorrer em relação a quem praticava atos de gerência e administração perante terceiros em nome da pessoa jurídica de direito privado à época do fato gerador e do não pagamento do Tributo.
Hipótese na qual restou comprovada que o agravado, além de ser sócio minoritário não possuía poderes de administração perante a sociedade empresarial executada
” (N.U 0140647-43.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)”. (N.U 0005758-27.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO-GERENTE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 435 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe a Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça, a dissolução irregular da sociedade empresária autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente
que, nesse contexto, torna-se coobrigado pelo débito exequendo.

(N.U 1010623-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

Destarte, uma vez que a parte
EVANDRO LUNA FALQUETO era apenas sócio quotista da pessoa jurídica devedora principal
EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA – EPP,
deve ser mantida na forma como consignada a decisão do Juízo
a quo
que declarou
a ilegitimidade passiva do sócio sem poder de gerência.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024